Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-47.2019.8.11.0009
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1001776-47.2019.8.11.0009
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: JAIRO MACEDO DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/07/2020
EMENTA:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃODEENERGIA. QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS DANOS MATERIAIS FORAM PRODUZIDOS PELA SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ALARDEADA NA EXORDIAL. ÔNUS DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido JAIRO MACEDO DE OLIVEIRA postula reparação por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço da Concessionária Recorrente, consistente na oscilação de energia em sua residência, que culminou na queima do seu portão eletrônico e eletrodomésticos no dia 23/05/2019.
2. Conquanto o consumidor alegue a existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrente, consistente na oscilação no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo no dia 23/05/2019, não carreou ao feito provas de sua assertiva.
3. Nota-se que as provas carreadas à exordial são unicamente o pedido de ressarcimento das supostas despesas de ordem material formulado no dia 11/10/2019, sem qualquer comprovação de recebimento por parte da empresa Recorrente. Além disso, o único protocolo de atendimento colacionado pelo consumidor na exordial é datado de 03/10/2019, ou seja, 04 (quatro) meses após a suposta ocorrência dos fatos, situação esta que não confere verossimilhança às alegações autorais.
4. Ademais, a falha na prestação de serviço, poderia ter sido facilmente comprovada por vários meios de provas, protocolos de atendimento na época dos fatos e prova oral. Contudo, tais provas não colacionadas aos autos e não foram pleiteadas pelo consumidor.
5. Não se desincumbindo a parte Recorrida de comprovar o nexo causal entre o dano sofrido e a falha na prestação de serviço por parte da empresa concessionária, ausente a obrigação de indenizar.
6. Desobediência ao disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001776-47.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JAIRO MACEDO DE OLIVEIRA - CPF: 143.891.699-04 (RECORRIDO), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020